Tribunal: TJSP
Processo: 2128265-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. cobrança e arbitramento de honorários advocatícios. Insurgência contra a r. decisão saneadora que determinou a realização de perícia para apuração da matéria controvertida. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Necessidade de prova pericial, nos exatos termos fixados pelo juízo a quo, sob o crivo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. cobrança e arbitramento de honorários advocatícios. Insurgência contra a r. decisão saneadora que determinou a realização de perícia para apuração da matéria controvertida. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Necessidade de prova pericial, nos exatos termos fixados pelo juízo a quo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O Juiz é o destinatário final das provas, e a ele e tão somente a ele cabe aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento, podendo, inclusive, determinar de ofício, provas necessárias ao julgamento do mérito (arts. 370 e 480 do CPC). Inadmissível a pretensão que busca fixar diretrizes ao Julgador no tocante a produção de provas, não cabendo à parte deliberar ou pretender deliberar acerca do que se afigura necessário à formação do convencimento do I. Julgador de Primeiro Grau, indicando quais são as provas que a seu ver devem ou não ser consideradas. Não obstante, o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes deverá servir como parâmetro para que o expert elabore o laudo pericial. Decisão mantida, com observação. RECURSO NÃO PROVIDO.